Tribunal: TJDFT
Processo: 0703747-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703747-84.2024.8.07.0007 RECORRENTE: RAVENNE DE SOUZA MENDONCA, L. F. D. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: RAVENNE DE SOUZA MENDONCA RECORRIDO: CENTRO NEURO-CARDIOLOGICO DE BRASILIA LTDA, RICARDO VASQUEZ MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAUDO PSICOLÓGICO. PSICÓLOGO. ERRO. INEXISTÊNCIA. OBJETO. DELIMITAÇÃO DE ACORDO COM A PRESCRIÇÃO DA MÉDICA ASSISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA. CLÍNICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VÍNCULO COM O PSICÓLOGO. AUSÊNCIA. DEFEITO INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DIFERENTES. AUTOMOMIA DE VONTADE. DEVERES DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuidam-se de apelações interpostas pelos Réus em face de sentença extintiva proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais, na qual o pedido foi julgado procedente, para condenar o psicólogo e a clínica correlata, ante a ocorrência de erro de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se existem os elementos da responsabilidade civil dos Réus/Apelantes, enquanto clínica e psicólogo, para indenizar os Autores/Apelados, a título de danos material e moral, em decorrência de emissão de laudo psicológico com possível erro de diagnóstico sobre a inexistência de Transtorno do Espectro Autista – TEA – pelo Autor (menor impúbere), em razão de ser atestada esta patologia em laudo posterior de psicóloga diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É objetiva a responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito privado, ante a ocorrência de danos provocados pelas condutas de “seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele”, desde que existente nexo causal entre estes requisitos, nos termos dos arts. 931, 932, III e 933, todos do Código Civil ou do art. 14, caput, do CDC, e a inocorrência das excludentes correlatas (CC, Art. 188 ou CDC, Art. 14, §§ 2o e 3o, I e II). 3.1. Quando o profissional da área da saúde for preposto ou funcionário de hospital/clínica, a responsabilidade pela falha daquele será da pessoa jurídica. 3.2. Em se tratando de profissional que não mantenha relação jurídica semelhante com a casa de saúde, mas, somente, utiliza as suas instalações ou meios, mesmo que com o consentimento, o profissional liberal da área de saúde assumirá total responsabilidade pelos riscos das intervenções promovidas em seus pacientes. 3.3. Em se tratando de pessoa física, notadamente, de profissional liberal, que causa a morte de paciente ou agrava-lhe o mal, a responsabilidade civil será subjetiva; aferindo-se, além da conduta, do nexo causal e do dano, o elemento subjetivo - culpa, nas modalidades, negligência, imprudência ou imperícia, de acordo com os arts. 949, 950 e 951, todos do Código Civil ou art. 14, § 4o, do CDC. 3.4. Devidamente demonstradas as inexistências de responsabilidades civis dos Réus/Apelantes e dos deveres de indenizar correlatos, pois não restou comprovado o defeito na prestação do serviço pelo psicólogo, em razão deste profissional liberal ter delimitado o seu laudo ao objeto prescrito pela médica assistente; além de ter sido comprovada a culpa exclusiva dos Autores/Apelados, os quais, em exercício de autonomia privada, escolheram profissionais médicos e psicólogos diferentes e com objetos de diagnósticos também diferentes, nos termos do art. 14, § 3o, I e II, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelações são conhecidas e providas. A parte recorrente alega violação aos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, ambos da Lei no 9.656/1998 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que “ficou claro a falha na prestação de serviço, que ocorre quando o trabalho realizado não atende às expectativas razoáveis do cliente e/ou não cumpre com os padrões de qualidade estabelecidos. É nítido que há diferença substancial em relação ao conteúdo dos dois documentos que foram solicitados a pedido da genitora do autor, o primeiro pelo réu (ID 187207829), que não menciona nenhuma especialização na área em sua Contestação, e o segundo por outra profissional que se identifica como neuropsicóloga”. Destaca que restou comprovada nos autos a culpa, o dano, a conduta e o nexo causal em relação ao recorrido Ricardo. Pede seja proferida nova decisão para condenar os recorridos ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados à parte recorrente no caso em debate. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, ambos da Lei no 9.656/1998 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Além disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028